Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. TEMA 1.069/STJ. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a realização das cirurgias pós-bariátrica prescritas e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida.
2. Fato relevante – O plano de saúde autorizou parcialmente os procedimentos, negando a autorização para a plástica de mamas e tórax.
3. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a autorizar os procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ.
II - Questões em discussão
5. Preliminar – da ilegitimidade passiva.
6. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o plano de saúde deve custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica; (ii) se é devida indenização por danos morais.
III - Razões de decidir
7. A solicitação dos procedimentos cirúrgicos foi realizada e parcialmente autorizada antes do cancelamento definitivo do plano de saúde coletivo empresarial, permanecendo o direito de cobertura. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
8. As cirurgias plásticas pós-bariátrica foram prescritas à apelada-autora em razão do grande volume de pele, de flacidez e dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos.
9. Examinado o acervo probatório acostado aos autos, especialmente a prova pericial, as cirurgias prescritas apresentam caráter de procedimento necessário, e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura, Tema 1.069/STJ.
10. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 186, 421, 422 e 944; CPC, art. 479; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069 (REsp 1870834/SP); STJ, REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017.